Tribunal: TJMT
Processo: 1024494-17.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024494-17.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIOS LUCAS NAZARIO DE SOUZA - CPF: 062.574.511-67 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), LAEIDY LARYSSA FREITAS BENTO NOGUEIRA CEZAR - CPF: 085.051.834-28 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - INCLUSÃO INDEVIDA NOS ÓRGÕAS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – VALOR DA CONDENAÇÃO EM SINTONIA COM O PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SÚMULA 29 DA TRU - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A existência de anotações posteriores é levada em consideração para a fixação do quantum indenizatório (Súmula 29 da TRU).

Valor em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
” interposto pela parte reclamante Vinicius Lucas Nazário em face da decisão monocrática proferida no recurso inominado por ela interposto, a qual julgou improvido o recurso não majorando a indenização por danos morais, dando provimento ao recurso da Agravada para minorar o valor para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Houve então a interposição do agravo interno pela parte recorrente/reclamante na qual almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O recurso de agravo interno deve ser improvido.

Conforme se infere dos autos a parte agravante almeja a reforma da decisão monocrática para o fim de alcançar a majoração da condenação em danos morais.

Em suas razões recursais a Agravante reitera que o valor arbitrado, está em descompaço com processos similares.

Inicialmente, destaco que o valor fixado a título de danos morais no montante de R$ 4.000,00 encontra-se em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que regem a quantificação do dano extrapatrimonial.

Nesse sentido, tem-se que o montante arbitrado atende a dois aspectos essenciais da reposição por danos morais, a saber: o caráter compensatório e pedagógico.

Ademais, destaca-se que a fixação de um valor excessivo para indenizações por danos morais poderia, por um lado, violar o princípio da constituição ao enriquecimento sem causa e, por outro, desvirtuar o instituto, transformando-o em uma forma de prejuízo desproporcional ao dano eficaz experimentado.

Portanto, o montante previsto na presente decisão alinha-se à supervisão predominante desta E. Turma Recursal, a qual defende a necessidade de moderação e prudência na fixação de indenizações dessa natureza, preservando a efetiva aplicação jurisdicional.

Por fim, registro que a existência de anotações posteriores influi no quantum indenizatório, nos termos da SÚMULA 29 da TRU, a qual preceitua que: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”, (Aprovada em 05/06/2023).

Assim, ao observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as considerações do caso concreto, a manutenção do valor arbitrado de R$ 4.000,00 é medida que se impõe.

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pela manutenção da decisão monocrática.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para assim manter a decisão monocrática.

Deve a parte recorrente ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei (CPC, art. 1.021, §4o).

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que os elementos de prova existentes nos autos determinam de modo induvidoso a conclusão verificada na decisão monocrática proferida.

Posto isso, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024